Tribunal: TJMT
Processo: 0001568-69.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001568-69.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIEL BATISTA POSSATO - CPF: 052.661.521-41 (APELANTE), MARILCE DO AMARAL CAMARGO - CPF: 879.155.701-10 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), MILENA APARECIDA GOUVEIA - CPF: 061.115.001-80 (VÍTIMA), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), MAGNO ROBERTO MIRANDA (ASSISTENTE), MATEUS ALMEIDA SILVA - CPF: 062.305.411-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCADO FLORIANO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Circunstâncias do crime. Fundamentação idônea. Confissão espontânea. Fração de 1/6. Proporcionalidade. Pena mantida. Isenção de custas. Aferição pelo juízo da execução penal. Recurso conhecido em parte e desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a redução das penas e a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) fundamentação inidônea para a negativação das circunstâncias do crime; 2) aplicabilidade da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial; 3) possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea; e 4) isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

O cometimento do roubo em via pública, durante o
dia,
colocando em risco, além da vítima,
“os transeuntes presentes no local
dos
fatos [...] justifica o desvalor da referida circunstância judicial”.

Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
“
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
”.

A incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto), pela confissão espontânea, está consolidada em jurisprudência do c. STJ.

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido em parte, mas desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CP, art. 59; CP, art. 65, III, “d”; CPP, art. 593, I; CPP, art. 577.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2160712/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.5.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 862570/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.9.2024; STJ, AgRg no REsp 2123676/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.6.2024; STJ, AREsp 2018132/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 4.4.2022; STJ, HC nº 605.628/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 8.4.2021; TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 2.6.2020; e TJMT, AP nº 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 8.5.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001568-69.2019.8.11.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE (S): ELIEL BATISTA POSSATO

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELIEL BATISTA POSSATO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJe nº 0001568-69.2019.8.11.0045), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, II c/c § 2º-A, I, do CP - (fls. 449 - ID 237200734).

O apelante sustenta que: 1) as circunstâncias do crime foram negativadas mediante fundamentação inidônea; 2) incide a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial; 3) a confissão espontânea atenua a pena abaixo do mínimo legal; 4)

não possui condições financeiras para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.

Requer o provimento para a redução das penas e a isenção das custas processuais (fls. 481 - ID 237200741).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 523 - ID 237200750).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do artigo 157, §2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, a pena de 06 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto – Irresignação defensiva – Requer a aplicação da penabase no mínimo legal e alternativamente, a fixação da fração de 1/8, para cada circunstância judicial. Requer, ainda, que a reprimenda seja conduzida abaixo do mínimo legal, diante da confissão – Improcedência – Pena-base fixada de forma correta – Circunstâncias do crime justificando a fixação da pena em patamar superior ao mínimo legal – Discricionariedade do Magistrado- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal- Súmula 231 do STJ – Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - fls. 539 - ID 239380678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18 de outubro de 2018, por volta das 14h00min, no interior do estabelecimento comercial denominado "Mercado Floriano", localizado na Rua Leonel Brizola, n° 2345-5, Bairro Parque das Américas, nesta cidade de Lucas do Rio Verde - MT, MATEUS ALMEIDA SILVA e ELIEL BATISTA POSSATO, agindo com manifesto animus furandi, previamente ajustados e através de unidade de propósitos, com grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em 02 (duas) garrafas de uísque e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, de propriedade do estabelecimento comercial. devidamente avaliados à fl. 33-IP. [...]

DIANTE DO EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência MATEUS ALMEIDA SILVA e ELIEL BATISTA POSSATO, acima qualificados, pela prática do delito previsto no artigo 157. § 2°, inciso Il c/c §-2°-A, inciso I, do Código Penal. [...].”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça - fls. 12 - ID 237200190)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] I - CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO

1ª FASE: Na primeira fase dosimétrica (art. 59 do CP), devem ser valoradas as circunstâncias judiciais, assim entendidos os elementos periféricos do crime, que malgrado não se achem situados no núcleo do tipo penal violado, preenchem o juízo de valoração sobre o agir em concreto do condenado e ao mesmo tempo da análise das condições e características pessoais do agente.

Fixadas essas balizas, a mim parece bastante óbvio que, tirante as causas qualificadoras, – as quais serão valoradas na última etapa dosimétrica [1] – mostra-se possível negativar as circunstâncias de fato no cometimento do delito, na medida em que, em plena luz do dia, sem qualquer cerimonia ou disfarce, o réu, em companhia de outro agente, ingressou no estabelecimento comercial e, portando arma de fogo, prontamente se pôs a exigir o dinheiro do caixa do mercado e a subtrair bebidas alcoólicas, demonstrando o grau de banalização, de futilidade da ação, o que nada tem de inerente ou próprio ao tipo penal, afinal, não é da natureza do crime ser cometido pra que os agentes se embriaguem.

No demais, antecedentes, conduta social, personalidade não são passiveis de desvaloração, porque nada há de desabonador, ao tempo dos fatos, bem como a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime são próprios à natureza de crimes patrimoniais.

Assim, havendo uma única circunstância judicial a negativar, e valendo-me da fração e do sistema de exasperação da pena base consolidado nas Cortes[2], fixo a pena inicial acima do mínimo legal, ou seja, 4 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 21 dias-multa, calculados sobre 1/30 do salário mínimo, ante inexistência de informações nos autos sobre a condição econômica do increpado.

2ª FASE: Na segunda fase da dosagem da pena em concreto, encontro a atenuante genérica da confissão, razão porque, adotando a fração usual de 1/6, reduzo a reprimenda inicial para encontrar uma pena intermediaria no montante de 4 anos e 23 dias de reclusão e 16 dias-multa.

3ª FASE: Na última fase dosimétrica se acham presentes duas causas de majoração da pena, o concurso de agentes e o uso de arma de fogo, e não obstante seja evidente que sem a presença dos dois comparsas e da arma de fogo, o delito não teria se executado, ao menos do mesmo modo em que se deu, tem entendido a jurisprudência da Corte Cidadã, em interpretação mais garantista da norma do art. 68, parágrafo único, do CP, que “em regra, deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena em caso de concurso de causas de aumento, ressalvada a possibilidade aplicação cumulativa diante de fundamentação específica e concreta com base nos elementos concretos do delito. Precedentes”.

Como não há, no caso concreto, grande repercussão ou violência na ação, parece-me ser a hipótese de aplicação do entendimento predominante nas Cortes e a adoção somente da causa que mais agrava a pena[3], ou seja, aquela preconizada no art. 157, § 2º-A, I, do CP, razão porque, elevo a pena na fração de 2/3, alcançando, assim, reprimenda definitiva em 6 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão e 25 dias-multa, calculados no mínimo legal.[...]”
(Fabio Petengill, juiz de Direito - fls. 449 - ID 237200734)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime [
“em plena luz do dia, sem qualquer cerimonia ou disfarce, o réu, em companhia de outro agente, ingressou no estabelecimento comercial e, portando arma de fogo, prontamente se pôs a exigir o dinheiro do caixa do mercado e a subtrair bebidas alcoólicas, demonstrando o grau de banalização, de futilidade da ação”
].

O cometimento do roubo em via pública, durante o dia, colocando em risco, além da vítima,
“os transeuntes presentes no local dos fatos [...] justifica o desvalor da referida circunstância judicial”
(STJ, AgRg no AREsp 2160712/CE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 30.5.2023; AgRg no AgRg no HC 862570/SP - Relator: Des. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 6.9.2024).

Por sua vez, o aumento da pena-base não se revela desproporcional, ao considerar que o apelante subtraiu dinheiro e bebidas alcoólicas de um estabelecimento comercial, ameaçando a funcionária com uma arma de fogo durante exercício de sua atividade laboral, o que reforça a gravidade e a futilidade do delito.

Sobre o patamar de aumento,
“a legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
(STJ, HC nº 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Com efeito, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ, AREsp 2018132/PA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.4.2022).

Logo, preserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, 'd') e reduziu a pena em 1/6 (um sexto).

A incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea está subsidiada em entendimento do c. STJ (AgRg no REsp 2123676/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 17.6.2024).

Sendo assim, a pena provisória deve ser mantida em 4 (quatro) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, conserva-se a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), na fração mínima de 2/3 (dois terços), notadamente porque
o cálculo da reprimenda realizado pelo Juízo singular mostra-se benéfico ao apelante, uma vez que resultaria em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, ou seja, superior à pena fixada na sentença.

Ausentes minorantes, preservam-se as penas em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 2.6.2020; TJMT, AP nº 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - j. 8.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024